Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LIDE ESTABILIZADA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. RITO ESPECIAL ABRANGIDO PELA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Inviável a redistribuição da execução hipotecária à Vara Cível, quando a demanda já se encontra estabilizada.
2. Constata-se que o d. magistrado singular incorreu em erro, ao converter a execução hipotecária em execução por quantia certa, sem que houvesse requerimento da parte exequente, violando o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC).
3. Segundo o inciso I do artigo 2o da Resolução n. 16, de 4 de novembro de 2014, do Gabinete da Presidência do TJDFT, é atribuição da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. O contrato garantido por hipoteca é título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 784, inciso V, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nenhum óbice legal ao processamento e julgamento da execução hipotecária, sob o rito da Lei n. 5.741/71, na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
5. Incumbe ao exequente, e não ao magistrado, indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada, de acordo com a alínea ‘a’ do inciso II do artigo 798 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.